Tribunal: STF
Processo: HC 188820
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de pedido de extensão (eDOC. 138) de medida cautelar deferida em parte nos autos do presente habeas corpus (eDOC. 63). 
    Argumenta, em linhas gerais, que o requerente preenche os requisitos constantes na referida decisão liminar, dentre eles, estar em presídios com lotação acima da capacidade, pertencer ao grupo de risco para a Covid-19 e não estar preso por delito cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. 
    Requer, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, a extensão da ordem de habeas corpus com a consequente expedição de ordem de soltura. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    O pleito não comporta deferimento. 
    Conforme constou expressamente na decisão liminar, a comprovação e a análise do preenchimento da ocorrência dos requisitos constantes na decisão deverá ser feita no e pelo juízo de origem competente, a quem caberá a apreciação das situações individualizadas. 
    A par disso, facultou-se ao juízo de origem, na análise dos casos singulares, a possibilidade de deixar de conceder a progressão antecipada da pena ou a liberdade provisória, quando presentes as seguintes hipóteses cumulativas: “1) ausência de casos de Covid-19 no estabelecimento prisional respectivo; 2) adoção de medidas de preventivas ao novo coronavírus pelo presídio; 3) existência de atendimento médico adequado no estabelecimento prisional”, hipóteses a serem verificadas pelo magistrado em cada caso concreto. Alternativamente, autorizou-se, também, que o juízo competente, deixe de conceder as medidas alternativas ao cárcere constantes na decisão, quando presentes situações excepcionalíssimas “que afastem de modo concreto e objetivo o risco à saúde do detento e quando a soltura do detento cause demasiado risco à segurança pública que as medidas cautelares diversas da prisão, como monitoração eletrônica ou prisão domiciliar (art. 319 do CPP), mostrem-se manifestamente inadequadas.”
    Não bastasse, consignou-se, ainda, que, em caso de descumprimento da decisão, o instrumento cabível é o recurso apropriado, e não a reclamação, conforme assentado, nos HC 143.641, relator Min. Ricardo Lewandowski e HC 143.988, de minha relatoria.
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de extensão.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente